Tribunal: TJSP
Processo: 1000407-05.2019.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA EM REDE NÃO CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA O TRATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A Operadora do Plano de Saúde não está obrigada ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA EM REDE NÃO CONVENIADA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÍNICA NA REDE CREDENCIADA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA O TRATAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A Operadora do Plano de Saúde não está obrigada ao custeio de tratamento fora de sua rede conveniada quando possui profissionais cooperados capacitados.